Tribunal: TJDFT
Processo: 0769957-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. SENTENÇA ALTERADA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. A gratuidade de justiça foi concebida para atender a população que, precisando acessar o Poder Judiciário, não encontra condições econômicas para pagar as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem que falte para a sua manutenção e de seus dependentes.
3. Ademais, referido pedido de concessão de gratuidade de justiça foi negado quando decidido o Agravo de Instrumento no 0712462-39.2024.8.07.0000, de minha relatoria e interposto pela recorrida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.